Tribunal: STF
Processo: ADI 2649
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-08
Data de publicação: 2008-05-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
   DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL,
   INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS - ABRATI.
   CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.899, DE 29 DE JUNHO DE 1994, QUE
   CONCEDE PASSE LIVRE ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA, DA
   ISONOMIA, DA LIVRE INICIATIVA E DO DIREITO DE PROPRIEDADE, ALÉM
   DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO (ARTS. 1º, INC. IV,
   5º, INC. XXII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA):
   IMPROCEDÊNCIA.
1. A Autora, associação de associação de classe,
   teve sua legitimidade para ajuizar ação direta de
   inconstitucionalidade reconhecida a partir do julgamento do
   Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
   3.153, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 9.9.2005.
2. Pertinência
   temática entre as finalidades da Autora e a matéria veiculada na
   lei questionada reconhecida.
3. Em 30.3.2007, o Brasil assinou,
   na sede das Organizações das Nações Unidas, a Convenção sobre os
   Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como seu Protocolo
   Facultativo, comprometendo-se a implementar medidas para dar
   efetividade ao que foi ajustado.
4. A Lei n. 8.899/94 é parte
   das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades
   especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e
   a humanização das relações sociais, em cumprimento aos
   fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa
   humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles
   sejam alcançados.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade
   julgada improcedente.